Tribunal: TJMT
Processo: 1031244-28.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031244-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ONILDA NEGREIROS MORAIS - CPF: 208.610.871-00 (APELADO), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ONILDA NEGREIROS MORAIS - CPF: 208.610.871-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E DESPROVEU O APELO DE ONILDA NEGREIROS MORAIS.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONTRATAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ÔNUS DA PROVA - RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DE ONILDA NEGREIROS MORAIS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Foi indexado nos autos pela instituição financeira documentos assinados e extratos de pagamento que comprovam que houve refinanciamento da dívida existente, o valor do empréstimo contratado e seu recebimento, bem como adesão aos títulos de capitalização, evidenciando a higidez dos negócios.

II – Inexiste vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

III - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1031244-28.2017.8.11.0041 interposto por ambos litigantes: BANCO DO BRASIL S.A e ONILDA NEGREIROS MORAIS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR” perante 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 92683121 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por Onilda Negreiro Morais, em face do Banco do Brasil S/A, para condenar o réu à restituição em dobro dos valores debitados em conta corrente da autora, a título de capitalização, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, devendo a sucumbência ser suportada na proporção de 30% pela ré e 70% pela autora.

Em suma, aduz o recorrente BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 92683123 que a parte autora/recorrente não comprova dificuldades capazes de consubstanciar a assistência gratuita, ao contrário, trata-se de pessoa que possui rendimentos;

Alega que agiu no seu exercício regular do direito, pois ao contrário do que afirma a parte apelada, a situação ocorrida na presente lide é além da vontade do banco apelante e da própria parte apelada, sendo que a operação nº 873804428 no valor total de R$ 50.900,54 realizada no dia 09/09/2016 refere-se apenas a renovação de tais operações e que lhe resultou em um troco no valor de R$ 14.000,00, o qual foi creditado na mesma data da renovação.

Afirma que a autora/recorrente possui ciência da referida contratação, haja vista que fora devidamente contratada por ela, bem como, o valor creditado foi utilizado por ela;

Registra que há impossibilidade de condenação nos honorários de sucumbência diante do princípio da causalidade, devendo a sentença ser reformada neste ponto, com a reversão dos honorários de sucumbência em favor da Instituição Financeira e, caso este não seja este o entendimento desta Câmara Cível, que haja redistribuição equânime da sucumbência.

Em suma, aduz a recorrente ONILDA NEGREIROS MORAIS sob ID. 92683127 que constatou que a Recorrida cobriu as dívidas em aberto, efetuou a revisão dos empréstimos anteriores, e ainda inseriu 02 (dois) títulos de capitalização denominado de Ourocap contra a sua vontade;

Alega que contra sua vontade efetuou um empréstimo superior ao ajustado, no valor de R$50.900,54 (cinquenta mil, novecentos reais e cinquenta e quatro centavos), ficando parcelado em 70 (setenta) parcelas fixas de R$1.654,02 (mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos);

Sustenta que há vicio de consentimento-declaração e nulidade da contratação, pois sequer teve a oportunidade de ler os termos do contrato, porque o atendimento foi feito do lado de fora do banco, ocasião em que a gerente apenas lhes deu o contrato para assinar, sem ao menos explicar sobre os termos, nem mesmo uma cópia lhe foi fornecida;

Afirma que a contratação efetivada não correspondeu com a real vontade, interesse da Recorrente, nos termos da legislação e que o negócio jurídico é suscetível de anulação, e que o d. juiz não considerou as especificidades da forma que foi assinado o contrato os quais não foram objeto de contestação do banco recorrido, pois o ponto principal era a confiança que a recorrente detinha da gerente Sra. Doralice;

Registra que foi lesada, pois o contrato não constou o que de fato foi ajustado, pois se de fato tivesse tido a oportunidade e conhecimento dos termos do contrato, jamais contrataria por exemplo os títulos de capitalização, não faria o empréstimo nas condições impostas, com juros altíssimos;

Argumenta que resta patente a evidência do dano moral sofrido, ocasionado pelo fato de ter sido enganada pela gerente de seu banco, sendo lhe atribuída uma contratação diferente da pactuada, ilegal e abusiva perpetrada pela Apelada, inclusive, com a negativação de seu nome.

Contrarrazões da parte BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 92683133 suscitando necessidade de revogação da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões da parte ONILDA NEGREIROS MORAIS sob ID. 92683136 suscitando ausência de interesse recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratório de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais, Morais e Pedido de Liminar ajuizada por Onilda Negreiros Morais, doravante denominada de autora/recorrente em face de BANCO DO BRASIL S.A doravante denominada de ré/recorrente.

Noticiou a parte autora/recorrente que no ano de 2015 fez vários empréstimos, sendo o primeiro em 6.8.2015, no valor de R$ 20.370,68 (vinte mil trezentos e setenta reais e sessenta e oito centavos); o segundo em 20.8.2015, no valor de R$ 11.224,97 (onze mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) e; o terceiro em 27.11.2015, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e, por fim, em negociação telefônica com sua gerente, aceitou uma proposta que quitaria suas dívidas, e disponibilizaria o valor de R$ 9.574,19 (nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos).

Narra que em 9.9.2016, assinou alguns papeis na sede da agencia (saguão), sem que lhe fosse entregue uma via do contrato, mas apenas um extrato no qual constatou que havia sido lesada, pois realizado um empréstimo de R$ 50.900,54 (cinquenta mil e novecentos reais e cinquenta e quatro centavos) a ser pago em setenta parcelas de R$ 1.654,02 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), que sequer caiu em sua conta, depositado apenas R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), além da cobrança de duas parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes a título de capitalização “Ourocap” não contratados.

Em sua defesa o banco réu/recorrente sustentou o contrato firmado pela autora foi utilizado para liquidar os empréstimos anteriores, e, esclareceu que a autora possuía quatro empréstimos nos valores de R$ 21.652,40, R$ 4.289,61, R$ 4.527,28 e R$ 6.431,25, sendo que o contrato ora questionado diz respeito à renovação desses, com um troco de R$ 14.000,00 para quitação de parcelas em atraso, e que a autora tinha plena ciência disso, de modo que não houve abuso contratual ou ilícito a ensejar danos morais.

O juiz aquo julgou a ação julgou parcialmente procedentes para condenar o réu à restituição em dobro dos valores debitados em conta corrente da autora, a título de capitalização, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, devendo a sucumbência ser suportada na proporção de 30% pela ré/recorrente e 70% pela autora/recorrente.

A tese recursal da parte BANCO DO BRASIL S.A funda-se no pedido de revogação da justiça gratuita e reforma da sentença no que tange a devolução em dobro.

A tese recursal da parte ONILDA NEGREIROS MORAIS funda-se na ocorrência de vício de vontade que por consequência acarreta a nulidade do contrato operação 873804428, bem como a ocorrência de danos morais.

PRELIMINARES.

DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Houve deferimento da justiça gratuita em instancia primeva, que neste momento é impugnado pela instituição financeira recorrente, contudo, a parte recorrente não traz documentalmente prova em contrário do direito questionado, mas apenas ratifica as mesmas razões já apresentadas ao juiz aquo, que bem consignou que “apesar de a autora realmente ter uma renda razoável, os próprios empréstimos que possui comprometem boa parte de seus salários, como se confere de seu holerite, ou seja”.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o § 3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

A jurisprudência coaduna:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. GRATUIDADE DEFERIDA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO. 1. A declaração de miserabilidade, desde que não afastada por prova em contrário, deve ser considerada para fins de deferimento de justiça gratuita. 2. O endereço de residência da parte, por si só, não é suficiente para desconstituir a declaração de miserabilidade apresentada. 3. Justiça Gratuita deferida, e determinando-se o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. 4. Antecipação da tutela recursal deferida para que a ré forneça, de imediato, o fármaco objeto da ação à parte autora, conforme prescrição médica. 5. Apelação da autora a que se dá provimento.” (TRF-1 - AC: 00503378520154013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2019)

Rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Dentre os diversos tipos de crédito ao consumidor, neste passo em análise o empréstimo pessoal, que se submete também às regras da legislação consumerista. Aplica-se a eles o artigo 52 do Código do Consumidor, que consiste na obrigação do fornecedor, in casu, a financeira, de informar prévia e adequadamente acerca da taxa efetiva anual de juros, acréscimos legalmente previstos, número e períodos de prestações. Também se aplicam os artigos 46 e 51 do Código em apreço.

A doutrina ensina:

“Empréstimo pessoal é tipo de financiamento sem finalidade específica, inexistindo garantia de bens. O empréstimo pessoal é instrumentalizado em contrato realizado entre instituição financeira, geralmente sociedades de crédito, e o tomador de crédito, isto é, o consumidor, que é pessoa-física. Antes de iniciar o estudo dos contratos de empréstimo pessoal importante conceituar o que vem a ser contratos bancários e contratos de crédito. Contrato bancário é o concluído entre o banco ou a instituição financeira e o cliente, pessoa física ou pessoa jurídica.” (Valéria Silva. Cláusulas abusivas no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 87)

A relação jurídica e realização de empréstimos são fatos incontroversos nos autos.

Insurge-se a autora/recorrente com a sentença que não anulou o instrumento de empréstimo no valor de R$ 50.900,54 (cinquenta mil e novecentos reais e cinquenta e quatro centavos) bem como não deferiu indenização de cunho moral.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

In casu não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Apesar da consumidora/recorrente suscitar que foi ludibriada pela instituição bancária, não obteve êxito em evidenciar a acusação.

Foi indexado nos autos pela instituição financeira o contrato de empréstimo datado de 9.9.2016 denominado “BB CRÉD RENOVAÇÃO” devidamente assinado (ID. 92683052 - Pág. 1) em que facilmente verifica-se que houve um refinanciamento da dívida da autora/recorrente no importe de R$ 36.900,54 (trinta e seis mil e novecentos reais e cinquenta quatro centavos), bem como do valor do empréstimo impugnado no montante de R$ 50.900,54 (cinquenta mil e novecentos reais e cinquenta e quatro centavos) utilizado para amortizar parte da dívida retrocitada, e, troco de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) ou seja, a autora, conscientemente, renovou os seus contratos anteriores e ainda quitou suas pendências com o banco, conforme extrato juntado sob ID. 92683052 - Pág. 10, onde consta o crédito recebido e a liquidação das dívidas.

De igual forma consta juntado no caderno processual os títulos de capitalização aderidos e devidamente assinados pela autora/recorrente (Ids. 92683052 - Pág. 4 e 92683052 - Pág. 6).

In casu a parte autora/apelante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade nos empréstimos e títulos de capitalização pactuados entre os demandantes, por sua vez, a instituição financeira demonstrou que os negócios entabulados se deram de forma legal e idônea.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Ora, se existe de um lado o cumprimento de um contrato pelo banco recorrente que disponibilizou na conta do recorrido determinado valor e, de outro lado, o não pagamento, mas apenas o recebimento do dinheiro, configurada está a inadimplência, é lícito eventual encaminhamento do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

A jurisprudência nacional corrobora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - CONTRATOS ASSINADOS PELO AGRAVADO COM SEUS DADOS PESSOAIS - NEGAÇÃO PELO CORRENTISTA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PARA PAGAMENTO AFASTADA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - DINHEIRO DISPONIBILIZADO AO AGRAVADO - SITUAÇÃO NÃO NEGADA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - É LÍCITO EVENTUAL ENCAMINHAMENTO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CASO INCORRA EM INADIMPLÊNCIA - RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 01836608020128260000 SP 0183660-80.2012.8.26.0000, Relator: Fernandes Lobo, Data de Julgamento: 31/01/2013, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2013)

Isto posto, CONHEÇO de ambos recursos e DOU PROVIMENTO a apelação da parte BANCO DO BRASIL S.A para reformar a sentença para julgar a demanda improcedente, e, DESPROVEJO a apelação da parte ONILDA NEGREIROS MORAIS.

Reverto o ônus sucumbencial para que seja suportada totalmente pela parte autora/recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021